Tribunal: TJDFT
Processo: 0007715-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007715-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. NÃO PROVIMENTO. 1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão do réu em flagrante encontram-se em harmonia com as declarações prestadas em sede policial por usuário que adquiriu a droga do acusado e com os vídeos produzidos durante as investigações, corroborando, assim, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. 2. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que foi flagrado vendendo substância proscrita, além de trazer consigo quantidade de entorpecente não compatível com mero uso pessoal e expressiva quantia em dinheiro, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 3. O artigo 42 da Lei n. 11.343/06 prevê circunstância judicial especial para fins de fixação das penas, referente à natureza e à quantidade da droga, além da personalidade e da conduta do agente, tendo a magistrada avaliado dita circunstância somente na última fase da dosimetria da pena, evitando, assim, qualquer alegação de bis in idem. 4. Os fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, previstos na circunstância judicial supramencionada, devem ser avaliados em conjunto para fins de recrudescimento de pena. Contudo, embora tenha havido menção exclusiva à espécie da droga na terceira fase do cálculo dosimétrico, deve-se reconhecer que a quantidade de crack apreendida por ocasião do flagrante não pode ser considerada ínfima ou irrelevante. 5. Tratando-se de substância entorpecente altamente viciante e de elevado potencial lesivo ao organismo, utilizada, habitualmente, em doses unitárias de poucos centigramas, justifica-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 na fração de 3/5 (três quintos). 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), apontando a necessidade de se aplicar a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, pois a quantidade e natureza das drogas apreendidas não indicariam a necessidade de modulação da aludida fração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33 e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para se afastar a conclusão do Tribunal de origem de que não se provou que o agravante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1898794/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009